Tribunal: TJSP
Processo: 2173615-31.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
AGRAVO. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EMBARGADO PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NOS TERMOS DO §2o DO ART. 1.023 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Na espécie, não era caso de intimar a agravante para manifestar-se acerca dos embargos declaratórios opostos pela

Ementa:
AGRAVO. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EMBARGADO PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NOS TERMOS DO §2o DO ART. 1.023 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Na espécie, não era caso de intimar a agravante para manifestar-se acerca dos embargos declaratórios opostos pela Fazenda paulista, uma vez que não houve modificação do julgado com o acolhimento do recurso.

Não provimento do agravo.